Tribunal: TJMT
Processo: 1045024-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045024-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), KLEYTON GOMES SANTIAGO - CPF: 706.936.091-68 (RECORRIDO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVO-REMUNERATÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que condenou autarquia previdenciária à restituição de contribuições indevidamente descontadas sobre verba de cargo em comissão, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da
citação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora; (
ii
) estabelecer se a hipótese configura repetição de indébito tributário, a justificar a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado, ou se possui natureza administrativo-remuneratória, com juros desde a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não é omisso, pois manteve integralmente a sentença que fixou expressamente os critérios de atualização, incluindo juros de mora a partir da citação.

A discordância da parte quanto ao termo inicial dos juros não configura omissão, mas inconformismo com a tese jurídica adotada.

A controvérsia não se enquadra como repetição de indébito tributário em sentido estrito, pois decorre de descontos indevidos em folha de pagamento, atingindo verba de natureza alimentar.

A natureza administrativo-remuneratória da verba impõe a aplicação das regras de responsabilidade civil, com constituição da mora a partir da citação válida.

A aplicação do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ restringe-se a hipóteses típicas de indébito tributário, não abrangendo descontos indevidos em remuneração de servidor.

Não há contradição interna, pois o acórdão apenas confirmou os fundamentos da sentença, sem inovação decisória.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão adota integralmente os fundamentos da sentença que já define os critérios de atualização da condenação. 2. Descontos previdenciários indevidos em folha de pagamento possuem natureza administrativo-remuneratória, afastando a incidência das regras típicas de repetição de indébito tributário. 3. Em condenações dessa natureza, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos das regras de responsabilidade civil. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem a presença de vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240; CC, art. 405; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 46; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.270.439/PR; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
(ID 350767394) em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 350429873), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, mantendo, em sua integralidade, a sentença de primeiro grau (ID 336899864) que a condenou à
restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas sobre verba de cargo em comissão percebida pelo servidor embargado.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios de
omissão
e
contradição
no julgado. Sustenta que o acórdão, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, teria sido omisso por não enfrentar expressamente a tese de que os juros de mora, em se tratando de repetição de indébito tributário, deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme dispõem o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Adicionalmente, aponta uma suposta contradição, ao argumento de que o acórdão, ao mesmo tempo em que manteve a sentença de forma integral, teria acrescentado critério novo não contido no provimento de primeiro grau, ao fixar o marco inicial dos juros a partir da citação. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e determinar que a atualização monetária pelo IPCA-E incida até o trânsito em julgado, aplicando-se, a partir de então, e
xclusivamente a taxa SELIC.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 353127362), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
. Defende a ausência de qualquer vício no acórdão, argumentando que a matéria foi devidamente enfrentada e que a natureza da demanda é administrativo-remuneratória, o que justifica a incidência dos juros de mora a partir da citação. Sustenta, ademais, o nítido caráter protelatório e de rediscussão do mérito do recurso interposto.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a pretensão da autarquia embargante não merece prosperar, porquanto os argumentos expendidos revelam, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado, buscando a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, o que transborda os limites estritos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo, por dever de ofício e para que não pairem dúvidas sobre a higidez do julgado, à análise pormenorizada dos pontos suscitados pela embargante.

1. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO: MARCOS TEMPORAIS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS

Inicio
por rechaçar, com a devida vênia, a alegação de omissão. A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora. Tal assertiva não corresponde à realidade processual. O vício da omissão se caracteriza pela ausência de manifestação judicial sobre ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado. Não é, absolutamente, o que se verifica na espécie.

O dispositivo da sentença de primeiro grau (ID 336899864, pág. 4), que foi integralmente mantida pelo acórdão ora embargado, é de uma clareza solar ao estabelecer os consectários legais da condenação. Consta textualmente do comando sentencial a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados, "
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e
juros de mora pela caderneta de poupança, pelo
art
, 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida
". O acórdão, ao negar provimento ao recurso inominado e confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, ratificou, de forma inequívoca e explícita, todos os parâmetros ali definidos, inclusive o marco inicial dos juros de mora.

Portanto, a matéria não foi omitida; ao contrário, foi expressamente decidida. O que existe, em verdade, é a discordância da embargante com o critério temporal eleito pelo Poder Judiciário. A escolha fundamentada de um marco temporal em detrimento de outro proposto pela parte não configura omissão, mas sim o exercício pleno da jurisdição. O inconformismo com a tese adotada deve ser manifestado pela via recursal apropriada, não por meio de embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como uma instâ
ncia revisora do mérito do julgamento. A tese da embargante — incidência de juros a partir do trânsito em julgado — foi o ponto central de seu recurso inominado e foi devidamente enfrentada e rechaçada no voto condutor (ID 345913383), o que
evidencia
, uma vez mais, a completa ausência do vício alegado.

2. DA NATUREZA ADMINISTRATIVA-REMUNERATÓRIA DA VERBA E A DISTINÇÃO NECESSÁRIA (
DISTINGUISHING
)

O ponto nevrálgico da argumentação da embargante reside na insistência em conferir à presente demanda um tratamento estritamente tributário, para, com isso, atrair a incidência do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, como já assentei no voto condutor do acórdão, tal perspectiva ignora a natureza peculiar da relação jurídica subjacente e a especificidade do indébito em questão, o que impõe a este julgador o dever de realizar a de
vida distinção (
distinguishing
).

É inegável que a contribuição previdenciária detém natureza jurídica de tributo. Contudo, a controvérsia dos autos não se resume a uma clássica repetição de indébito tributário, como aquela que ocorre no pagamento indevido de ICMS, IPTU ou outro imposto pago pelo contribuinte por meio de guia de
recolhimento. O caso vertente trata de
descontos indevidos efetuados diretamente na folha de pagamento de um servidor público
, subtraindo parcela de sua remuneração, que possui inequívoco
caráter alimentar
. Essa circunstância fática desloca o eixo da análise. A questão transcende a mera relação Fisco-contribuinte para ingressar no campo da
responsabilidade civil e administrativa do Estado
por ato ilícito que resultou em prejuízo patrimonial ao seu agente.

Por se tratar de verba de natureza administrativo-remuneratória, ilicitamente retida da esfera patrimonial do servidor, a mora da Administração Pública não se constitui apenas com o trânsito em julgado da decisão que a reconhece. A mora, neste contexto, é regida pelas normas de responsabilidade civil e administrativa, constituindo-se com a
citação válida
(artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil), momento em que o devedor é formalmente cientificado da pretensão e instado a cumprir a obrigação. A aplicação da Súmula 188 do STJ, portanto, fica restrita aos casos de repetição de indébito tributário em seu sentido estrito, não se amoldando a situações como a presente, onde o que se discute é a recomposição de uma verba salarial indevidamente suprimida. Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência dos
Tribunais Superiores, que, a exemplo do julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.947) e do REsp 1.270.439/PR pelo STJ, consolidaram a aplicação de juros de mora desde a citação nas condenações impostas à Fazenda Pública que não possuam natureza puramente tributária.

3. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO

A embargante alega, ainda, a existência de uma contradição interna no julgado. Segundo sua ótica, o acórdão seria contraditório ao manter a sentença por seus próprios fundamentos e, ao mesmo tempo, "acrescentar" critérios de atualização. A tese é manifestamente improcedente e denota uma incompreensão da técnica de julgamento prevista no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Quando uma Turma Recursal confirma a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, ela está, na prática, adotando como suas todas as razões de decidir e todos os comandos contidos na decisão recorrida. Não há, nesse proceder, qualquer contradição. O que ocorreu, no caso, foi exatamente o oposto do que alega a embargante: a sentença de ID 336899864, como já exaustivamente demonstrado,
já continha, de forma explícita, todos os parâmetros de atualização da condenação
. Ela definiu a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso, juros de mora a partir da citação, e a posterior unificação de ambos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021.

O voto condutor do acórdão (ID 345913383) não "acrescentou" ou "inaugurou" qualquer critério. O que fiz, na qualidade de relator, foi
explicitar e fundamentar as razões pelas quais a decisão de primeiro
grau se mostrava correta
, precisamente para afastar a tese do "trânsito em julgado" que a própria embargante havia suscitado em seu recurso inominado. A fundamentação do voto serviu para robustecer a decisão de manutenção da sentença, demonstrando sua conformidade com a ordem jurídica e com a jurisprudência aplicável. Trata-se de um reforço argumentativo, e não de uma inovação contraditória. A contradição que invalida um julgado é aquela q
ue ocorre entre as proposições internas da própria decisão, o que não se vislumbra minimamente no caso em tela.

4. DA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS

Por fim, é imperativo consignar que os presentes embargos de declaração se revelam como um instrumento processual inadequado para a finalidade pretendida pela autarquia. A via estreita dos
aclaratórios
não se presta a abrigar o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo tribunal, nem a servir como uma terceira instância de julgamento para rediscutir o mérito da causa.

Esta Turma Recursal, de maneira clara e fundamentada, analisou a tese defendida pela MTPREV — de que os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado — e, exercendo sua função jurisdicional, decidiu por rechaçá-la, alinhando-se ao entendimento de que, no caso concreto, a mora se constitui com a citação. A matéria foi, portanto, devidamente enfrentada e decidida.

O que a embargante busca, sob o pretexto de sanar supostos vícios, é a reforma do julgado, a alteração da substância da decisão para que sua tese, anteriormente vencida, prevaleça. Tal pretensão caracteriza a busca por
efeitos infringentes
, o que é expressamente vedado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, excetuando-se as hipóteses de correção de erro material crasso ou de vício que, uma vez sanado, logicamente altere o resultado — o que, repito, não ocorre na presente situação. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade torna o recurso manifestamente improcedente, evidenciando seu caráter meramente protelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o Acórdão de ID 350429873 em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026